Tribunal: STF
Processo: Rcl 77291
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada em face de decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, nos autos do Cumprimento de Sentença Definitivo nº. 00109-62.10.2023.5.03.0021, por alegada afronta aos Temas 360 e 725 da repercussão geral. 



    Narra-se que, na origem, foi reconhecido o vínculo empregatício entre a reclamante e o beneficiário por decisão de 19.6.2023, transitada em julgado em 2.5.2024. Passou-se, então, ao cumprimento de sentença, no qual o juízo reclamado rejeitou a tese da inexigibilidade do título judicial, por ofensa aos Temas 360 e 725 da repercussão geral, bem como aos precedentes da ADPF 324, ADC 48, ADI 3961 e ADI 5625.



    Sustenta-se, em síntese, que “a questão jurídica posta à apreciação nestes autos diz respeito à oposição entre a eficácia vinculante e, em regra, retroativa dos pronunciamentos do STF em matéria de fiscalização abstrata de normas e o princípio constitucional da segurança jurídica, materializado no fenômeno processual da coisa julgada” (eDoc 1, p. 6).



    Requer-se, liminarmente, a suspensão do processo na origem. No mérito, pede-se a cassação do ato reclamado. 



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. 



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir. 



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível. 



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam. 



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    Examinando detidamente os autos, verifico que a situação descrita na inicial não se acomoda a nenhuma das hipóteses de admissibilidade de reclamação.



    Nos termos do art. 988, 5º, II, do CPC, é inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 



    Não por outra razão, Marinoni, Arenhart e Mitidiero elucidam que: 



    “(…) não faz sentido introduzir e propor filtros recursais para o conhecimento do recurso extraordinário e do recurso especial com a finalidade de que essas cortes trabalhem menos para que trabalhem melhor, de um lado, se, de outro, outorgase à reclamação amplo espectro de abrangência, porque aí certamente o número de reclamações provavelmente suplantará o número de recursos, obrigando esses tribunais a conviverem com uma carga de trabalho incompatível com suas funções constitucionais . Em um sistema ideal, portanto, os precedentes constitucionais (…) devem ser naturalmente respeitados por todo o sistema de Administração da Justiça Civil. Contudo, enquanto essa cultura de precedentes não é assimilada entre nós, é necessário prever mecanismos que garantam a sua eficácia.” (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo Curso de Processo Civil Volume 2: Tutela dos Direitos Mediante Procedimento Comum . 2ª Edição. São Paulo: RT, 2016, p. 635-636).



    Ora, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em inadmitir a reclamação antes de esgotados todos os instrumentos recursais nas instâncias ordinárias, de maneira que se possibilite a aplicação do entendimento fixado pela sistemática da repercussão geral. E por esgotamento de instância, como bem elucidado pelo Ministro Teori Zavascki quando do julgamento da Rcl nº 24.686/RJ-ED-AgR, DJe 11.4.2017, tem-se o percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso ao Supremo Tribunal Federal.



    Isso significa, noutras palavras, que, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação. 



    Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, § 5º, II, do CPC. Interpretação puramente literal desse dispositivo acabaria por transferir a esta Corte, pela via indireta da reclamação, a competência de pelo menos três tribunais superiores (Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral). 



    No caso dos autos, evidencia-se a ausência do esgotamento das instâncias ordinárias, eis que não houve comprovação do julgamento de agravo interno em recurso extraordinário na fase de cumprimento de sentença. O quadro inviabiliza a pretensão reclamatória fundada nos Temas 360 e 725 da repercussão geral, ante a ausência de atendimento da norma do art. 988, § 5º, II, do CPC. 



    Como segundo fundamento para a inadmissibilidade desta reclamação, tem-se que o provimento jurisdicional que reconheceu o vínculo empregatício entre a parte beneficiária e a parte ora reclamante transitou em julgado em 2.5.2024, não mais se revelando sindicável na via reclamatória, por incidência do art. 988, § 5º, I, do CPC. 



    Nesse particular, nota-se que a decisão de 28.8.2024, que rejeitou a arguição de inexigibilidade do título executivo já no cumprimento de sentença, limitou-se a replicar a conclusão do provimento transitado em julgado, afastando a possibilidade de renovação da discussão de mérito em execução. Afirmou o juízo de origem:



    “Não há falar-se em inexigibilidade do título executivo com base nas ADPF nº 324, ADI 5.625 e ADC 48/DF, uma vez que não se trata de terceirização de serviços, mas sim de reconhecimento da relação de emprego em razão da utilização fraudulenta do contrato de cooperativa de trabalho. 



    Assim, a questão distingue-se daquela tratada nas decisões de caráter vinculante e apenas pode ser desconstituída por ação rescisória.”



    Revela-se, portanto, incabível a presente reclamação, na forma do art. 988, § 5º, I, do CPC e da Súmula 734/STF. Nesse sentido, confiram-se precedentes:



    “RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 360. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INOBSERVÂNCIA. TEMA 246 E ADC 16. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA 734. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O esgotamento das instâncias ordinárias previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por qualquer tribunal, inclusive superior. 2. A teor da Súmula 734 do STF e da norma do art. 988, § 5º, I, do CPC, é incabível a reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 53.856-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 09.01.2023.)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. SÚMULA 734/STF. ART. 988, § 5º, I, DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A reclamação é incabível quando combate acórdão transitado em julgado, nos termos do art. 988, § 5º, I, do CPC/2015 e da Súmula 734/STF, porquanto, nessa hipótese, ela estaria sendo manejada como sucedâneo de ação rescisória. II – Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 56.184-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 09.12.2022.)



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NOS JULGAMENTOS DAS ADC 42, ADI 4.901, ADI 4.902, ADI 4.903 e ADI 4.937. INOCORRÊNCIA. DECISÃO HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO QUE ESTABELECEU OBRIGAÇÕES. PRETENSÃO DE CUMPRIR AS OBRIGAÇÕES DE FORMA DIVERSA. IMPUGNAÇÃO DE PROVIMENTO JURISDICIONAL TRANSITADO EM JULGADO. INVIABILIDADE DA RECLAMAÇÃO. SÚMULA 734/STF. 1. Reclamação ajuizada em face de decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo proferida nos Autos nº 1013470-43.2018.8.26.0037. 2. A pretensão encontra óbice na Súmula 734/STF, segundo a qual ‘não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal’. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rc l51.356-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 13.10.2022.)



    Finalmente, cabe observar que o aresto que não conheceu do agravo de petição fundou-se, exclusivamente, no não atendimento dos pressupostos processuais para interposição do recurso, o que também evidencia a ausência de aderência estrita com os Temas 360 e 725 da repercussão geral. 



    Confira-se a ementa do aresto reclamado (eDoc 10):



    “AGRAVO DE PETIÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO QUE JULGA IMPROCEDENTE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NATUREZA INTERLOCUTÓRIA. IRRECORRIBILIDADE IMEDIATA. A decisão que julga improcedente exceção de pré-executividade não desafia a imediata interposição de recurso, pois tem natureza meramente interlocutória, uma vez que não soluciona, em definitivo, o conflito, mas apenas aprecia questão incidental, prosseguindo-se a execução em sua marcha normal (OJ n. 28, item I, das Turmas deste Regional). Por conseguinte, incabível o agravo de petição interposto.”



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de março de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente